Tribunal: TJES
Processo: 5008513-40.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-04-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008513-40.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAMILE ROCHA VEIGA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000479-57.2022.8.08.0059

RECORRENTE:
J
AMILE ROCHA VEIGA

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE LINHARES,

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO:
conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de AJG à parte autora recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INEFICÁCIA NÃO COMPROVADA DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DISPONIBILIZADAS PELO SUS. REQUISITO DO TEMA 1234 DO STF NÃO ATENDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Cuida-se de ação em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e M
UNICÍPIO DE LINHARES, visando o fornecimento do medicamento LEFLUNOMIDA - 20 MG, em razão do diagnóstico de ESPONDILITE ANQUILOSANTE – CID 10 M45.

2. A sentença julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que não foram preenchidos os critérios fixados pelo Tema nº 1234 do STF, pois existe substituto terapêutico incorporado ao SUS e não há demonstração de provas da ineficácia destes nos autos.

3. Recurso interposto pela parte autora pugnando pela reforma da sentença.

4. Conforme destacado na sentença de piso, o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS exige o cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo Tema 1234 do STF, dentre eles a demonstração da ineficácia dos fármacos disponibilizados pelo SUS, mediante laudo médico fundamentado.

5. Entretanto, o laudo médico apresentado nos autos não demonstra de maneira clara e objetiva essa ineficácia, também não há evidências científicas suficientes para justificar a necessidade exclusiva do LEFLUNOMIDA - 20 MG. Diante disso, a sentença que negou o pedido deve ser mantida, pois não ficou comprovada a imprescindibilidade do medicamento nem o cumprimento dos critérios estabelecidos pelo STF.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7. Condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa. Suspende-se, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)